Tribunal: TJPA
Processo: 0049208-05.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0049208-05.2013.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO ALBERTO DE SOUZA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. DESLIGAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. PLEITO PRESCRITO. DECRETO Nº 20.910/32. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – O
Decreto nº 20.910/32, que regula a prescrição quinquenal, em seu artigo 1º, estabelece que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal,
seja qual for a sua natureza
, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem;

II –
In casu
, o apelante pugnou pela nulidade do ato administrativo de seu desligamento da Polícia Militar do Estado do Pará. Compulsando os autos, se constata que o fato que deu origem ao pleito do recorrente se originou no ano de ano de 1989, data em que o apelante foi desligado das fileiras da Polícia Militar do Estado do Pará,
conforme comprova a cópia do Boletim Geral da
PM/PA
n° 108, de 14 de junho de 1989;

III - Outrossim, o termo final do lustro prescricional do pleito do apelante corresponde ao dia 14 de junho de 1994, ou seja, 05 (cinco) anos contados a partir da ciência do recorrente de seu desligamento das fileiras da Polícia Militar do Estado do Estado do Pará;

I
V
– Destarte, tendo o
recorrente ajuizado a ação que originou o presente recurso apenas no dia
12 de setembro de 2013
, portanto, em um prazo muito superior ao prazo quinquenal previsto no
Decreto nº 20.910/32, o Juízo Monocrático, acertadamente, reconheceu a ocorrência da prescrição no feito e julgou extinto o processo com resolução do mérito, decisão que não merece reparos;

V - R
ecurso de apelação conhecido e julgado improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de vinte e um a vinte e oito de março do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANTONIO ALBERTO DE SOUZA,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo ajuizada em desfavor do
ESTADO DO PARÁ,
julgou improcedente a referida ação, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 269, inciso IV,

do CPC/73, entendendo que o pleito do ora apelante encontrava-se prescrito.

Na referida ação (
Num. 211483 - Pág. 3
/15), o patrono do apelante narrou que o mesmo era integrante da Polícia Militar do Estado do Pará e foi excluído das fileiras da referida corporação sem a observância legal dos necessários procedimentos legais.

Pugnou na referida ação, em síntese, pela declaração de nulidade do ato administrativo que excluiu o recorrente das fileiras da Polícia Militar do Estado do Pará.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada,
julgando extinto o processo com resolução do mérito, entendendo que o pleito do recorrente encontrava-se prescrito (
Num. 211488 - Pág. 1/4).

Nas razões recursais (
Num. 211489 - Pág. 1
/10), o patrono do apelante sustentou, em resumo, que não havia ocorrido a prescrição do pleito do recorrente.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, pelo não provimento do apelo (
Num. 211490 - Pág. 2
/16)
.

Após a regular distribuição do presente recurso, o feito foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
Num. 215644 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Tereza Cristina de Lima, exarou o parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso (
Num. 348846 - Pág. 1/8)
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Antes de adentrar na análise do mérito do recurso, ressalto que conforme preceitua
o art. 14
, do NCPC,
a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

A sentença recorrida foi publicada antes de 18 de março de 2016, data que entrou em vigor o CPC/2015.

Nessas circunstâncias, o julgamento deve respeitar os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência do CPC/1973, bem como observar as normas aplicáveis aos recursos previstos no antigo Código de Processo Civil.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença monocrática, que
julgou extinto o processo com resolução do mérito, entendendo que o pleito do apelante,
nulidade do ato de sua exclusão da Polícia Militar
do Estado do Pará
, encontrava-se prescrito.

Inicialmente, ressalto que
Decreto nº 20.910/32, que regula a prescrição quinquenal, em seu artigo 1º, estabelece que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal,
seja qual for a sua natureza
, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

No caso em análise, compulsando os autos, se constata que o fato que deu origem ao pleito do recorrente se originou no ano de 1989, data em que o apelante foi desligado das fileiras da Polícia Militar do Estado do Pará,
conforme comprova a cópia do Boletim Geral da
PM/PA
n° 108, de 14 de junho de 1989 (
Num. 7111885 - Pág. 13/15)
.

Sendo importante ressaltar que o Boletim Geral é o documento interno que dá publicidade dos atos e fatos da vida profissional e operacional dos integrantes da Polícia Militar do Estado do Pará, de modo que esta publicação, para os membros da corporação possui inegavelmente maior abrangência e conhecimento da tropa, pois se revela como sistema próprio de publicação de seus atos administrativos de recrutamento e demissão por indisciplina, dentre outros.

Por conseguinte,
pode-se afirmar que o termo final do lustro prescricional do pleito do apelante corresponde ao dia 14 de junho de 1994, ou seja, 05 (cinco) anos contados a partir da ciência do apelante que havia sido desligado da
Polícia Militar do Estado do Pará
.

Esse entendimento encontra-se pacificado no colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR. LICENCIAMENTO. REINTEGRAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ.

AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Em se tratando de ação na qual o ex-militar pleiteia sua reintegração ao serviço e, por conseguinte, a concessão de reforma, o termo inicial do prazo prescricional é a data do licenciamento, por se tratar de ato único de efeito concreto. Precedentes do STJ.

2. Da leitura da petição inicial, é possível verificar que o ex-militar já tinha consciência, desde a data de seu licenciamento, da gravidade das sequelas físicas oriundas do acidente sofrido em serviço, motivo por que não há falar que o termo inicial do prazo prescricional não seria a data de seu licenciamento. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 45.362/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/09/2012, DJe 11/09/2012)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
POLICIAL MILITAR.
PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO 20.910/1932.
ART. 177 DO CCB. INAPLICABILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. 1. A solução integral da ao art. 535 do CPC. 2
. Nas ações propostas contra a Fazenda Pública, aplica-se o prazo prescricional quinquenal disciplinado no Decreto 20.910/1932, e não a prescrição vintenária prevista no art. 177 do Código Civil. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o prazo para propositura de ação de reintegração de policial militar é de cinco anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento, nos termos do Decreto 20.910/1932.
4. (...) 5. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no AREsp 127858/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2012, DJe 15/06/2012)”

Esse entendimento já foi esposado anteriormente por esse egrégio Tribunal em casos análogos ao dos presentes autos, conforme se observa nos seguintes arestos:

“PROCESSUAL CIVIL E MILITAR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO DE POLICIAL DAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR
. CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
PUBLICAÇÃO DO ATO DE EXCLUSÃO NO BOLETIM GERAL. LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO E DA PUBLICIDADE ATENDIDOS - ARTIGO 1º DO DECRETO 20.910/32. PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.

(...)

2. O Boletim Geral da Polícia Militar é o documento interno que dá publicidade dos atos e fatos da vida profissional e operacional dos integrantes da Polícia Militar, de modo que esta publicação, para os membros da corporação possui inegavelmente maior abrangência e conhecimento da tropa, pois se revela como sistema próprio de publicação de seus atos administrativos de recrutamento e demissão por indisciplina, dentre outros;

3. A falta de publicação no Diário Oficial não torna nulo o ato de licenciamento, o qual, tendo sido publicado no Boletim Geral da PMPA, atingiu sua finalidade e atendeu

ao princípio da publicidade, preceituado no art. 37, caput, da Constituição Federal. Logo, inadmissível a alegação do recorrente no sentido de que o prazo somente começaria a contar a partir da publicação em Diário Oficial da Justiça;

4. O prazo para propositura de ação de reintegração de policial militar é de 5 (cinco) anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento, nos termos do Decreto nº 20.910/32;

5. A Portaria que excluiu o recorrente das fileiras da Polícia Militar do Pará, tornou-se pública por meio do Boletim Geral nº 137, publicado em 24-7-2001, a partir de quando tomou ciência inequívoca do Ato administrativo ora impugnado, de modo que por ocasião do ajuizamento da ação de anulação do ato administrativo em 2012, o prazo quinquenal para questionar tal afastamento há muito já havia se escoado;

6. Apelação conhecida e desprovida. (2018.01599409-34, 189.255, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-16, Publicado em 2018-05-03)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO.
POLICIAL MILITAR LICENCIADO A BEM DA DISCIPLINA. PLEITO DE ANULAÇÃO DO ATO DE LICENCIAMENTO E REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ART. 1º DO DECRETO nº 20.910/1932. TERMO INICIAL. DATA DO LICENCIAMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1. O prazo para propositura de ação de reintegração de militar é de 5 (cinco) anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento, nos termos do Decreto nº 20.910/32, ainda que se trate de ação ajuizada em face de ato nulo
.

2. Recurso de Apelação Conhecido, porém desprovido, à unanimidade.

(2018.00343846-19, 185.238, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-01-29, Publicado em 2018-01-31)”

Outrossim,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
21
de
março
de 20
22
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 28/03/2022